Tribunal: TJSP
Processo: 2195888-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA - IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA - ACOLHIMENTO - IMÓVEL QUE LHE SERVE DE MORADIA - IRRELEVÂNCIA DE POSSUIR USUFRUTO EM OUTRO IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA CARACTERIZADO - DECISÃO REVISTA - AGRAVO PROVIDO.